Tribunal: TJMT
Processo: 1026291-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026291-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAGNO NARDELI VIANA - CPF: 025.850.911-20 (AGRAVANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO EM PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – CONTRARIEDADE AO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
ENTENDIMENTO DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

“Não se verifica a violação do art. 126 da LEP, pois, "tendo o apenado concluído o ensino médio [...] antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)" (AgRg no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe de 10/8/2022). 7. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ-REsp 1913757/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe 16/02/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução
penal
interposto por
Magno Nardeli Viana
, tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0010801-47.2018.8.11.0006, que indeferiu o pedido de remição de pena em razão da realização de atividade educacionais em período anterior ao início da execução da reprimenda.

Nas razões recursais, a Defesa do recuperando pugna pela remição de pena pelo estudo, vez que ele teria cursado alguns períodos do curso superior de farmácia, qual seja
“o primeiro semestre de 2018 ao primeiro semestre de 2021”
(seq. 52 - SEUU).

Ao final, requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja deferida a remição de pena pelo estudo desempenhado em período anterior ao início da execução, no sentido de considerar apto para o desconto da reprimenda.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer seja negado provimento ao agravo.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 189221669).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no (Id. 190058667), opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na espécie, verifica-se, em consulta ao Relatório da Situação Processual Executória acostada aos autos, que o agravante cumpre pena unificada de 14 anos, 03 meses de reclusão, com pena remanescente de 11 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão, pela prática de dois crimes de tráfico de drogas, conforme atestado de pena atualizado (Id. 189221671).

Pretende-se, no presente recurso, o reconhecimento do direito à remição por estudos, pela realização de atividades educacionais relativas ao curso de nível superior:
“Bacharelado em Farmácia Formação Generalista”
, na Faculdade UniBRAS, entre o primeiro semestre de 2018 ao primeiro semestre de 2021.

Sem razão a Defesa.

Isso porque, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Justiça
“
não se verifica a violação do art. 126 da LEP, pois, "tendo o apenado concluído o ensino médio [...] antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal
por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)"
(AgRg no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe de 10/8/2022). 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1913757/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe 16/02/2023) Destaquei

Com efeito, de acordo o artigo 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, pelo estudo, parte do tempo de execução da pena.

Ademais, o inciso I do § 1o do referido dispositivo estabelece que a contagem do tempo de remição deve ser feita à razão de
" 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação "
. profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.

Percebe-se, assim, que o instituto da remição é uma criação legislativa que permite que o reeducando reduza o tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade pelo trabalho ou estudo. Nota-se que a finalidade do instituto é estimular o bom comportamento do preso durante a execução penal, compensando o seu esforço em buscar meios que facilitem sua ressocialização.

Desse modo, apenas o estudo realizado durante o cumprimento da pena autoriza a aplicação do referido instituto, não se mostrando possível a utilização de período de estudo anterior ao recolhimento do sentenciado, sob pena de se criar um crédito em favor do condenado a ser utilizado posteriormente, o que, por certo, desvirtuaria a intenção da norma.

Tem-se nos autos que a remição foi indeferida pelo juízo da Vara de Execução Penal, em razão da impossibilidade de se reconhecer remição em período anterior ao início de cumprimento da pena ora executada. Constata-se que referida decisão encontra em harmonia com a jurisprudência desta Pátria, que exige, para fins de remição de pena, que o tempo das atividades educacionais seja posterior ao início da execução penal, sob pena de se admitir a existência de espécie de crédito de pena.

Em consulta ao documento juntado pela defesa, verifica-se que o apenado cursou a respectiva faculdade entre o primeiro semestre de 2018 ao primeiro semestre de 2021, no entanto, deu início ao cumprimento da pena tão somente no segundo semestre do ano de 2021, de modo que é inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Com igual conclusão, cito, ainda, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA (CURSOS E APROVAÇÃO NO ENEM). INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO DO CURSO E EMISSÃO DO CERTIFICADO POR PARTE DE ENTIDADE QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA LEI E DA NORMA REGULAMENTAR.
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES DESTA CORTE

Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 763.562/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM ANTES DO ÍNICIO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Não é possível a remição da pena pela certificação no Exame Nacional de Ensino Médio quando o reeducando concluiu essa etapa educacional antes da execução penal. 2. Agravo improvido
”.
(STJ - AgRg no RHC: 169075 SC 2022/0243958-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) Destaquei

Portanto, o período em que o sentenciado estudou não pode ser considerado para fins de remição, uma vez que o agravante não havia iniciado o cumprimento das penas ora executadas.

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA REMIÇÃO PELO TRABALHO EFETIVADO EM PERÍODO POSTERIOR AO FATO E ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – REMIÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS PRECEITOS DO ART. 126, § 1o, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO.

A remição é instituto criado para possibilitar a redução do período de pena em razão do desempenho de atividades laborais ou do estudo por aquele que os exerce durante o efetivo cumprimento da sanção, situação que não ocorreu no caso dos autos”
.
(N.U 1003828-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023) Destaquei

Por essas razões, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023